Tribunal: TJSP
Processo: 1018710-95.2024.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. DIFERIMENTO PARA LIQUIDAÇÃO. MAJORAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra Acórdão que negou provimento à apelação do Município e manteve a condenação ao pagamento de adicional de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. DIFERIMENTO PARA LIQUIDAÇÃO. MAJORAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra Acórdão que negou provimento à apelação do Município e manteve a condenação ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, com redistribuição integral do ônus sucumbencial ao ente público e diferimento da fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação, em razão da iliquidez da condenação, ao argumento da existência de omissão quanto à fixação do percentual dos honorários e à majoração recursal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão incorreu em omissão ao não fixar o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais e (ii) estabelecer se é cabível a majoração recursal dos honorários na hipótese de sentença ilíquida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, verificação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O Acórdão apresenta fundamentação suficiente e enfrenta a questão da sucumbência ao atribuí-la integralmente ao Município e manter, por coerência lógica, o diferimento da fixação do quantum honorário para a liquidação, em razão da iliquidez da condenação.
5. A ausência de fixação imediata dos honorários não configura omissão, pois decorre da aplicação do art. 85, §4o, II, do CPC, que impõe a definição do percentual apenas após a liquidação em condenações ilíquidas.
6. A majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC pressupõe a prévia fixação de honorários, inviável, portanto, sua aplicação antes da definição do percentual, de modo que eventual acréscimo ser considerado na fase de liquidação.
7. A pretensão da embargante revela inconformismo com o entendimento adotado, ao buscar alteração do julgado e antecipação da fixação dos honorários, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios.
8. Admite-se, por cautela, a integração do Aresto apenas para explicitar expressamente a manutenção do critério de diferimento da fixação dos honorários, sem alteração do resultado.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, §2o, 1.025, 85, §§3o, 4o, II, e 11, 86, parágrafo único, 489, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ED no RE no 93.235/RJ, Pleno, RTJ 103/269-276; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1.338.942/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 13.03.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 835.315/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 15.03.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.727.273/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe 26.06.2024; STJ, EDcl no REsp 1.785.364/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01.07.2021.